Tribunal: STF
Processo: HC 195853
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO –RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL.
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo do Plantão Judiciário da Comarca de Cornélio Procópio/PR converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 10 de junho de 2020, e de outra pessoa, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006 e 16, § 1º, inciso IV (posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida), da Lei nº 10.826/2003. Destacou materialidade e indícios de autoria, considerada a apreensão de 2,97 quilos de maconha, 10 gramas de cocaína, balança de precisão, revólver calibre .32 da marca Taurus, municiado e com a numeração suprimida, 18 munições, além da quantia de R$ 1.910,00. Concluiu necessária a custódia para garantia da ordem pública.
    O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cornélio Procópio/PR, em 4 de agosto seguinte, condenou-o, no processo nº 0003028-26.2020.8.16.0075, a 8 anos de reclusão, no regime fechado, e 510 dias-multa. Estabeleceu a pena-base, para o tráfico, em 5 anos e 10 meses de reclusão, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se à quantidade dos entorpecentes. Atenuou a pena em 10 meses, ante a menoridade e a confissão espontânea. Deixou de observar a causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada pela quantidade e natureza das substâncias. Fixou a pena definitiva, em relação à posse ilegal de arma de fogo, em 3 anos de reclusão. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, ressaltando persistirem os motivos que ensejaram a prisão.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 626.570/PR.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão mediante a qual mantida a custódia preventiva. Alega excesso de prazo, dizendo violado o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Afirma adequadas a causa de diminuição e a fixação de regime diverso do fechado. Realça ocorrida sobreposição, no que valorada a quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. Frisa as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita.
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva. No mérito, busca a observância da causa de diminuição, implementando-se regime menos gravoso. Sucessivamente, pretende seja o habeas corpus, caso não admitido, recebido como reclamação constitucional.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 8 de janeiro de 2021, revelou pendente apelação da defesa.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como autoridade coatora, o Relator do habeas corpus nº 626.570/PR, no Superior Tribunal de Justiça. 
    A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade dos entorpecentes – 2,97 quilos de maconha e 10 gramas de cocaína –, além de balança de precisão, revólver calibre .32, munições e R$ 1.910,00, indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Na sentença, ao indeferir o direito de recorrer em liberdade, o Juízo assentou permanecerem os motivos que levaram à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […] 
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […] 
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvada óptica pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastar a prisão. Deixo para tornar efetiva a compreensão sobre o tema por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, ante a quantidade e natureza das substâncias – 2,97 quilos de maconha e 10 gramas de cocaína. 
    Em relação à alegada dupla tomada, considerada a quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria, inexiste sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre ante os contornos da prática criminosa.
    O regime de cumprimento da pena é norteado, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, pelo patamar da condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos de reclusão, considerado o crime de tráfico – e a valoração negativa de circunstância judicial, mostrou-se cabível o fechado. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 21 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator